Tribunal: TJBA
Processo: 8122980-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122980-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA WANESSA COSTA PONTES - ME

Advogado(s)
:
ELIANA AZEVEDO MELLO, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: COLUNA PATRIMONIAL S.A.

Advogado(s)
:
ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. ENTREGA UNILATERAL DE CHAVES RECUSADA PELA LOCADORA. TESE DEFENSIVA FUNDADA NA PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A CRISE SANITÁRIA E A IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada pela locadora,

julgada procedente em primeiro grau, com decretação da rescisão

contratual, despejo e condenação ao pagamento dos aluguéis e

encargos inadimplidos.

2.Incontroversa

a mora do locatário, configurada a infração contratual que

autoriza a rescisão do pacto locatício, nos termos do art. 9º,

III, da Lei nº 8.245/1991.

3.A

entrega unilateral de chaves, não aceita formalmente pela locadora,

não extingue a relação contratual nem afasta os efeitos

patrimoniais decorrentes do inadimplemento.

4.A

pandemia da COVID-19, por si só, não constitui causa de força

maior apta a excluir a responsabilidade do devedor, sendo

indispensável a comprovação de nexo causal direto entre a crise

sanitária e a impossibilidade absoluta de cumprimento das

obrigações, ônus que incumbe ao locatário.

5.Recurso

de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por

seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.